Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012910-30.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM EFEITOS "EX NUNC", NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO ORIGINÁRIO - ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 1º § 4º, ARTIGOS 21 E 25 DA LEI MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 10.767/2020 – DISPOSITIVOS LEGAIS QUE IMPLICAM QUE AS LICITAÇÕES PARA REFORMA, CONCESSÃO, CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS SEJAM, EM PRIMEIRO ASPECTO, PASSADO PELO CRIVO DO PODER LEGISLATIVO – ATO DE ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VÍCIO FORMAL E MATERIAL – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE HARMONIA E DIVISÃO DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AÇÃO DE INCONSTITUICIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

(1)- São poderes harmônicos e independentes o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal, a exemplo do que consagra ao Estado Membro e a própria União Federal. Isto significa que não pode um poder adentrar no poder privativo de outrem, em especial no que tange a administração, vendo esta em todos os seus contextos.

(2)- No caso, considerando que os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais, em verdade, estão intrometendo indevidamente no poder de administração do PODER EXECUTIVO no que tange a elaboração de seus projetos de construção, reformas, concessão, dos Cemitérios do Município constata-se inequívoca usurpação de competência. Nesta senda, não pode a Câmara Municipal, a pretexto de lei, exigir que previamente os atos licitatórios sejam apreciados por ela para que, posteriormente, seja autorizado ao Poder Executivo o seu regular andamento.

(3)- A fiscalização do Poder Legislativo somente pode ser feito através e em conjunto com o Tribunal de Contas e eventuais desvios, o responsável responderá por ações civis publicas e até no seara criminal.

(4)- De consequência, a ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada procedente, procedendo aos seus efeitos ‘ex nunc’ em face da impossibilidade, no caso, de rever situações já abrangidas quando da vigência dos citados dispositivos legais, ora declarados inconstitucionais.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE promovida pelo senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, Prefeito Municipal do Município de RONDONÓPOLIS em face da CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO MATO-GROSSENSE. Sustentou a ilegalidade do prescrito no artigo 1º, § 4º e artigo 25 da Lei Municipal 10.767/2020 que prevêem a necessidade de que o edital para concessão de cemitérios públicos seja antes apreciado pelo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Sustentou o alcaide municipal a inconstitucional dos dispositivos legais supracitados por violação da independência do PODER EXECUTIVO no que tange aos aspectos fáticos delineados e, desta forma, na ótica do autor desta ação constitucional, reside o vício formal e material.

Desta forma, apresentou como parâmetro violado pelos dispositivos legais acoimados de inconstitucionais o artigo 49 (que prevê independência e harmonia entre os poderes) da Constituição do Estado de Mato Grosso. No mesmo sentido, afirma violação dos 173 e 190 da Carta Constitucional Estadual.

‘Art. 173 – O Município integra a República Federativa do Brasil.

Art. 190 – São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.’

Afirmou, ainda, que os dispositivos legais constantes da CARTA ESTADUAL estão, por simetria, de acordo com o estabelecido nos artigos 2º, 25 e 31, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A ação veio subscrita pelo senhor Prefeito Municipal e pelo Procurador de Justiça daquele município. (ID-94866959).

Embora almejando liminar, quando da apreciação primeira do processo, entendi, no caso e, sobretudo porque não residia prejuízo maior ao município, suprimir a fase primeira e, neste contexto, imprimir o rito abreviado, em consonância com o que está contido no artigo 12 da Lei 9898/90. Destaco que, deste recurso, não residiu agravo interno o que concebe que tacitamente o autor concordou. (ID-95475034).

Constam dos autos que a parte requerida – CÃMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – devidamente intimada, não compareceu nos autos. Atendendo a manifestação do Ministério Publico Estadual, renovada a intimação da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (ID-106377453). Novamente, inerte a parte requerida com relação ao processo em referência – deixou de prestar, apesar de duas vezes intimada, motivos pelos quais consignou na lei os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais

Encaminhado os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, esta, no parecer constante dos autos, fazendo as razões de fato e de direito, consigna na parte final pela PROCEDENCIA desta AÇÃO. (ID-119984953).

Determino a inclusão na pauta de julgamento, a tempo, forma, modo, pelo colendo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça mato-grossense.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR -

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE promovida pelo senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, Prefeito Municipal do Município de RONDONÓPOLIS em face da CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO MATO-GROSSENSE. Sustentou a ilegalidade do prescrito no artigo 1º, § 4º e artigos 21 e 25 da Lei Municipal 10.767/2020 que prevêem a necessidade de que o edital para concessão de cemitérios públicos seja antes apreciado pelo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Deve ser visto que a Lei Municipal 10.767/2020 versa sobre a criação, construção, funcionamento e reforma dos cemitérios públicos e particulares dos tipos tradicional, parque e vertical, estabelecendo normas para seu funcionamento, administração ou permissão.

O primeiro dispositivo alegado que contém a pecha de inconstitucional diz respeito ao § 4º, do artigo 1º da Lei 10767/2020, assim reproduzido:

‘§ 4º - O edital de licitação deverá ser levado à apreciação dos membros do Poder Legislativo.’

Os demais dispositivos, igualmente acoimados de inconstitucionais são os artigos 21 e 25 da citada norma municipal.

‘Art. 21 – Os Cemitérios públicos, que são os pertencentes ao domínio municipal, terão caráter secular, acessíveis a todos os cultos religiosos e prática das respectivas cerimônias, desde que não afrontam a moral publica e legislação vigente, e poderão ser administrados pela Prefeitura, por Autarquia Municipal ou entregues à iniciativa privada, mediante concessão, o edital de concessão de cemitérios públicos deverá passar pela apreciação do Poder Legislativo.

Art. 25 - O estabelecimento de Cemitério Particular dependerá da permissão da Prefeitura Municipal, observadas as disposições constantes desta lei e aquelas que vierem a ser baixadas posteriormente, o edital de concessão de cemitérios particulares devera passar pela apreciação do Poder Legislativo.’

No caso, o limite desta lide constitucional aforada pelo Prefeito Municipal diz respeito a questionamento violação do princípio da separação dos poderes, dentro do especificado pelo artigo 190 da Carta Constitucional do Estado de Mato Grosso, isto é, a exigência do processo licitatório, no caso de criação, construção, funcionamento, reforma de cemitérios públicos e particulares de qualquer tipo, tradicional, parque, de construção horizontal ou vertical, necessita de prévia autorização do Poder Legislativo Municipal para a aprovação do edital de concessão.

Em face do exposto, vejo que a inconstitucionalidade é flagrante.

Embora não vendo ao caso qualquer conotação de aplicação de revelia ante a natureza da lide, em verdade, notificada a CÂMARA MUNICIPAL de RONDONÓPOLIS para produzir defesa ou informações pertinentes aos citados dispositivos legais acoimados de inconstitucionais pelo AUTOR, vislumbra-se que esta se quedou, ficando aqui este mero registro informativo. Segundo vejo esta situação, embora respeitando eventuais entendimentos contrários, tão comuns quando se trata de julgamento colegiado, a regra que subordina a celebração de convênio, acordos, licitações firmados sob administração do Poder Executivo, a considerar a repartição dos poderes inseridos na Carta Federal e na Carta Estadual, a pretensão constante da lei que consigna a necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo, está a ferir o princípio de independência e harmonia dos poderes. (artigo 190 da Constituição Estadual).

Neste viés o controle de constitucionalidade consiste em averiguar a validade dos dispositivos legais cuja inconstitucionalidade foi arguida aferindo-a com os predicados constitucionais ao caso concreto. Em outros aspectos, se a norma está em desaviso com a Constituição Estadual, atribuição que compete a este colendo Órgão Especial.

Para o caso em comento, a procedência da ação é o que de melhor se apresenta. Não residem duvidas que, ao registrar que, em relação aos dispositivos legais cuja inconstitucionalidade é alvo desta ação, está a feria a independência dos poderes. Registra, no caso, invasão indevida do Poder Legislativo do Município de Rondonópolis em ato de administração que é privativo do Poder Executivo Municipal.

Deparamos, em primeiro aspecto, com típico caso de inconstitucionalidade formal, refere-se à edição de uma lei ou de parte de dispositivos legais da mesma, sem observância das normas constitucionais relativas ao processo legislativo, no caso, a relativa à capacidade de iniciativa do Poder Legislativo por ser ato que, privativamente, compete ao Poder Executivo. Trata-se de indevida intromissão em ato de administração do PODER EXECUTIVO.

Deve ser observado que o processo legislativo compreende um conjunto de formalidades que devem ser observadas na elaboração das diversas espécies normativas.

Ao discorrer sobre inconstitucionalidades formais e materiais, expõe a Ministra CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA in Constituição e constitucionalidade, Belo Horizonte: Editora Lê 1991, pág. 106:

“(...) a inconstitucionalidade formal manifesta-se pela inobservância e descombinação na forma ou no processo de formação da lei com a norma constitucional que dela trate. Pode ocorrer em razão do processo legislativo, de circunstâncias havidas em sua tramitação, do elemento temporal diverso e inconciliável com a exigência constitucional, enfim por ausência de pureza na tramitação do processo do qual nasce a lei. Algum elemento ou formalidade ou todos os exigidos constitucionalmente terão sido agredidos para que se estampe a inconstitucionalidade formal." (...) A inconstitucionalidade formal pode manifestar-se a) pelo descumprimento de norma constitucional sobre o processo legislativo próprio e adequado à espécie adotada; b) pela desobediência a circunstância impeditiva da atuação; c) pela intempestividade da elaboração legislativa ou da adoção do comportamento indigitado inconstitucional. a) O descumprimento de norma constitucional sobre o processo legislativo próprio e adequado pode manifestar-se, à sua vez, basicamente, em três situações: a.1) pela desobediência de norma constitucional concernente à competência para iniciar o processo legislativo; a.2) pela contrariedade à norma constitucional sobre a competência para elaborar a lei ou o ato; a.3) pelo desacatamento de norma constitucional referente a formalidades e à tramitação do processo no órgão legislador, seja quanto ao número de votos obtidos para a conclusão sobre o projeto; seja quanto a qualquer outra formalidade, como, por exemplo, a exigência de mais de um turno de votações para a deliberação final. .4) Na primeira situação anotada, a Constituição prevê a competência para a iniciativa do processo legislativo. Significa dizer que a fonte subjetiva do processo legislativo é definida constitucionalmente e, em princípio, não haverá modo de convalidar o vício."

De saltar os olhos a indevida intromissão da Câmara Municipal em exigir que os editais de licitação em relação a construção, concessão, reforma dos Cemitérios públicos e particulares da cidade de Rondonópolis passe, em primeiro aspecto, pela análise do Poder Legislativo. Isto, sem sombra de dúvidas, afasta o poder de administração do Poder Executivo no que tange a conveniência e oportunidade para realização de tais obras, de fixar as condições inerentes ao contrato que, eventualmente, formalizará com o vencedor de licitação que, a tempo, forma, modo, seria realizado no Município de Rondonópolis.

Oportuno, nesta oportunidade, realçar o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES sob o tema:

‘(...) A prefeitura não pode legislar, como a Câmara Municipal não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra para a Administração; a Prefeitura a excuta, convertendo mandamento legal genérico e abstrato em atos administrativos individuais e concretos. (...) Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional.

Concluiu:

Qualquer atividade, da Prefeitura ou da Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Sintetiza, ademais, que ‘todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da Câmara que invadir atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções do governo local (CF, art., 2º c/c o art. 131), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. (...) é evidente que essa fiscalização externa, realizada pela Câmara, deve conter-se nos limites do regramento e dos princípios constitucionais, em especial o da independência e harmonia dos Poderes. (Direito Municipal Brasileiro, 15ª. Edição, atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, edição 2006, páginas 609, 708 e 7812)’.

Não se pode olvidar que, segundo o estabelecido pelo § 1º, do artigo 31, da Constituição Federal, o controle externo da Câmara Municipal em relação a atos de gestão praticados pelo Poder executivo, deve ser exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município e dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. Esta questão, no âmbito Estadual está perfeitamente delineado, a rigor do que prescreve o artigo 52 da Constituição Estadual.

Portando, divisa-se que não pode a Câmara Municipal analisar a conveniência e oportunidade bem como os valores pertinentes a licitação, sendo ato privativo do Poder Executivo e, neste contexto, constatada ilegalidades através de análise das contas anuais pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, os responsáveis por eventuais desvios responderão através de ações civis publicas ou mesmo através de procedimento criminal, dentro de análise criteriosa de cada caso concreto.

Este dispositivo está em simetria com o artigo 47 da Constituição do Estado de Mato Grosso que prevê que o controle externo seja exercido pela Assembléia Legislativa, com auxilio do Tribunal de Contas o que, no caso, estende-se a Câmara Municipal de cada município mato-grossense. Destacando-se, com auxilio do Tribunal de Contas.

Confiram-se os seguintes precedentes que, mudando o que deve ser mudado, bem se amolda no caso concreto:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS.
1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.
2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.
3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente..Precedentes.” (RE 2939, Tribunal Pleno, DJE de 25/06/2010, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, fonte sítio do STF))’.

‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.755, DE 14.05.04, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PREVISTA NO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO. ARTS. 61, § 1º, II, E E 84, VI, DA CARTA MAGNA.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o trânsito é matéria cuja competência legislativa é atribuída, privativamente, à União, conforme reza o art. 22, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.064, rel. Min. Maurício Corrêa e ADI 2.137-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
2. O controle da baixa de registro e do desmonte e comercialização de veículos irrecuperáveis é tema indissociavelmente ligado ao trânsito e a sua segurança, pois tem por finalidade evitar que unidades automotivas vendidas como sucata - como as sinistradas com laudo de perda total - sejam reformadas e temerariamente reintroduzidas no mercado de veículos em circulação.
3. É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação.
4. Ação direta cujo pedido se julga procedente.’ (STF-ADI 3254, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2005, DJ de 02/12/2005, Relatora Ministra ELLEN GRACE, fonte sítio do STF).
‘PROCESSO LEGISLATIVO - ORIGEM - SERVIÇO DO EXECUTIVO. Consoante disposto na Carta da República, incumbe ao Chefe do Poder Executivo o encaminhamento de projeto de lei que vise alterar procedimento adotado no respectivo âmbito. CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO - EXECUTIVO - DISCIPLINA - INICIATIVA DE PROJETO DE LEI. A iniciativa de projeto de lei objetivando a disciplina de central de atendimento telefônico de serviço do Executivo cabe a este último e não ao Parlamento.3
No caso, as normas insertas nos arts. 1º, §2º, 3º, 5º, 8º e 10 da lei impugnada, ao estabelecerem a possibilidade de implementação do benefício por meio da utilização de frota municipal, conferir atribuições para a SEMED - Secretaria Municipal de Educação, bem como a criação da denominada CFFISTUV-LS - Comissão Fiscalizadora do Transporte Universitário de Lagoa Santa, com representação paritária e a finalidade de gestão do programa, interferem, indubitavelmente, na organização administrativa do Poder Executivo, criando novas rotinas de trabalho, e, invariavelmente, despesas, violando, assim, as normas insertas nos arts. 61, §1º, inciso II, alínea "e", da Constituição da República4, e 66, inciso III, alínea "e", da Constituição do Estado de Minas Gerais. (STF, ADI 2443, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2014, DJ de 03/11/2014, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, fonte sitio do STF)’.
‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA ESTADUAL. LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ESTENDER O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
(...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é inconstitucional a lei, de iniciativa parlamentar, que disponha sobre o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo. Esse entendimento não se altera com a qualificação do diploma como uma "lei autorizativa".
4. Recurso a que se nega seguimento. (STF-RE 779428, julgado em 19/05/2014, DJ de 05/06/2014, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, fonte sítio do STF)’.

Conclui-se, ao meu modesto entendimento a respeito do tema que, no caso concreto, reside inegável usurpação e intromissão indevida na administração do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL quando a CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL fez inserir os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais o que tange a exigência de prévia aprovação deste poder em relação aos editais para licitação para construção, reforma, concessão, dos cemitérios públicos e particulares do município de Rondonópolis e, de consequência, a ação proposta pelo alcaide municipal daquele município, ao meu viso é de todo procedente.

Desta forma, a ação mandamental é triunfante.

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE formulada pelo Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, Prefeito Municipal do Município de RONDONÓPOLIS em face da CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO MATO-GROSSENSE e, por consequência, DECLARO INCONSTITUCIONAIS, não produzindo quaisquer efeitos, artigo 1º, § 4º e artigos 21 e 25 da Lei Municipal 10.767/2020 que prevêem a necessidade de que o edital para concessão de cemitérios públicos seja antes apreciado pelo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Entretanto, possivelmente já positivados atos jurídicos concretos a respeito desta questão, sendo, portando, questão irreversível, modulo os efeitos a partir do julgamento desta ação pelo colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense. (efeitos ex-nunc).

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022